Tribunal: TJMT
Processo: 1027308-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027308-34.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZIELLI RODRIGUES BARBOSA - CPF: 040.280.891-66 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GRAZIELLI RODRIGUES BARBOSA - CPF: 040.280.891-66 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE GRAZIELLI RODRIGUES BARBOSA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, declarando a inexistência de débitos no valor total de R$ 1.656,82, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da Taxa Selic a partir do arbitramento.

2.A controvérsia originou-se da insurgência da consumidora contra inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, efetivada pela concessionária em 04 de março de 2024, decorrente de três débitos distintos (contratos n. 0000241312202006, n. 0007340988202105 e n. 0007340987202105), cuja origem a demandante afirma desconhecer por completo, asseverando jamais ter estabelecido a relação jurídica que lhes deu causa.

3. A concessionária pugna pela reforma integral do decisum, alegando regularidade da contratação, existência de vínculo jurídico comprovado por telas sistêmicas e histórico de faturas, exercício regular de direito na cobrança, aplicação da Súmula 385/STJ em razão de negativações preexistentes e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. A consumidora, por seu turno, insurge-se contra o quantum indenizatório, pleiteando sua majoração para R$ 50.000,00, e postula a alteração do termo inicial dos consectários legais para a data do evento danoso.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a apelação da concessionária preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a concessionária desincumbiu-se do ônus de comprovar a legitimidade do débito que ensejou a negativação, em observância ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e à distribuição do ônus probatório estabelecida no art. 373, II, do Código de Processo Civil; (iii) aferir se resta configurado o dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, bem como se é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) examinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, à luz dos princípios que regem a fixação do quantum compensatório; e (v) determinar o termo inicial adequado para incidência dos consectários legais, diante da aplicação da Taxa Selic e das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento. Conquanto a apelante tenha reiterado argumentos defensivos constantes da contestação, as razões recursais impugnam especificamente o núcleo da fundamentação do juízo a quo, qual seja, a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a legitimidade do débito. A mera reprodução de teses não configura, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos guardam pertinência temática com o conteúdo da decisão recorrida, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor e, com ele, a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma. Competia à concessionária, portanto, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, demonstrando, de forma inequívoca, a legitimidade da cobrança, em observância ao art. 373, II, do Código de Processo Civil e ao art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A concessionária não se desincumbiu a contento de seu encargo probatório. Limitou-se a apresentar telas de sistema interno e histórico de faturas, documentos produzidos unilateralmente que não possuem força probante necessária para, isoladamente, comprovarem a existência da relação jurídica negada pela consumidora. A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais específicos vinculados aos débitos que ensejaram a negativação, aliada à demonstração de que a Unidade Consumidora contou com multiplicidade de titulares ao longo do tempo, revela a inexistência de nexo causal que atribua à requerente a responsabilidade jurídica pelos débitos objeto da restrição creditícia.

8. Declarada a ilicitude do débito, a negativação dele decorrente constitui, por si só, ato ilícito gerador do dever de indenizar. O dano moral, em tais circunstâncias, é
in re ipsa
, emergindo da própria conduta ofensiva e prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A tese de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não se sustenta. O referido verbete sumular exige, para afastar a indenização por dano moral, a comprovação de inscrição legítima e preexistente, ônus que recai sobre quem alega tal circunstância. No caso em análise, a concessionária não trouxe prova robusta da legitimidade e da contemporaneidade de outras anotações em nome da consumidora no momento da inscrição indevida, conforme se verifica da documentação acostada aos autos.

10. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo singular, embora não seja irrisório, mostra-se superior ao que este Colegiado tem fixado em casos de similar natureza. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando a justa compensação à vítima pelo abalo sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa. Considerando as particularidades do caso, em que a negativação foi a única consequência danosa comprovada, e em alinhamento com a jurisprudência desta Câmara para situações análogas, afigura-se mais adequado e proporcional reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para cumprir a função compensatória e servir como desestímulo pedagógico à reiteração de condutas semelhantes.

11. No que concerne ao termo inicial dos consectários legais, em se tratando de dano moral cujo valor é arbitrado pelo julgador, a jurisprudência majoritária tem consolidado o entendimento de que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) em responsabilidade extracontratual. Diante da aplicação da Taxa Selic, que engloba ambos os encargos, a fixação do termo inicial a partir da decisão que quantifica o dano mostra-se solução mais prudente e equilibrada, evitando discussões complexas sobre a decomposição da taxa, mantendo-se, portanto, a sentença neste particular.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação da concessionária conhecido e parcialmente provido, unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Recurso de apelação da consumidora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança por débitos de fornecimento de energia elétrica quando a concessionária não comprova, por meio de documentação idônea e específica, a existência da relação jurídica que lhes deu origem, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e histórico de faturas produzidos unilateralmente. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto. 3. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando inexiste comprovação robusta da legitimidade e contemporaneidade de outras anotações no momento da inscrição questionada. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso e a jurisprudência do Tribunal em situações análogas. 5. Em se tratando de aplicação da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, o termo inicial para sua incidência em condenação por dano moral deve ser fixado na data do arbitramento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, 932, III, e 1.010, II e III; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 385/STJ; STJ, REsp 1.197.929/PR (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.691.161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.329.766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; TJMT, ApCiv 1.028.218-92.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, ApCiv 1.000.475-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
GRAZIELLI RODRIGUES BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, autuada sob o n. 1027308-34.2025.8.11.0002.

Na origem, a controvérsia originou-se da insurgência da autora, Grazielli Rodrigues Barbosa, contra a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, levada a efeito pela concessionária de energia elétrica em
04 de março de 2024
. A negativação decorreu de três débitos distintos, totalizando R$ 1.656,82 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), os quais a demandante afirma desconhecer por completo, asseverando jamais ter estabelecido a relação jurídica que lhes deu origem.

A sentença recorrida (id. 347236365), julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos n. 0000241312202006 (R$ 34,59), n. 0007340988202105 (R$ 940,03) e n. 0007340987202105 (R$ 682,20), totalizando R$ 1.656,82; determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado pela taxa Selic a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 347236366), a concessionária
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
pugna pela reforma integral do
decisum
. Alega, em síntese, a regularidade da contratação e a existência de vínculo jurídico com a autora, apontando que a unidade consumidora (UC 241312-8), localizada na Rua Irmã Elvira, n. 160, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, é de titularidade da requerente.

Sustenta que colacionando aos autos telas sistêmicas e histórico de faturas que demonstrariam débitos inadimplidos e faturas pagas, o que, segundo a tese defensiva, afastaria a alegação de fraude, e aponta que o endereço da referida UC foi informado pela própria autora em outro processo judicial (Execução n. 1003602-22.2025.8.11.0002), o que, em seu entender, demonstra o vínculo fático.

Defende que a cobrança e a consequente negativação constituem exercício regular de direito ante a inadimplência. Invoca a aplicação da
Súmula 385 do STJ
, apontando a existência de negativações preexistentes em nome da autora, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, insurge-se contra o
quantum
indenizatório e requer a aplicação da Taxa Selic de forma isolada, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, em detrimento da cumulação de índices. Por fim, pleiteia a condenação da autora por litigância de má-fé, acusando-a de alterar a verdade dos fatos.

Em sede de contrarrazões ao recurso da concessionária (ID 347236374), a
GRAZIELLI RODRIGUES BARBOSA
, argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a peça recursal da Energisa seria mera repetição dos argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, reitera a ausência de prova da legitimidade do débito e refuta a aplicação da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que as supostas negativações preexistentes não foram comprovadas como legítimas e ativas. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo da ré e pela majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Por seu turno,
GRAZIELLI RODRIGUES BARBOSA
interpôs o segundo apelo (ID 347236371), contra ao
quantum
indenizatório e ao termo inicial dos consectários legais. Argumenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela insuficiente para cumprir a tríplice função da reparação por dano moral — compensatória, punitiva e pedagógica —, sobretudo em face do porte econômico da concessionária e do desvio produtivo que lhe foi imposto. Pleiteia, assim, a majoração da verba para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange aos juros e à correção monetária, defende que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para a incidência da Taxa Selic deve ser a data do evento danoso (04/03/2024), em estrita observância à Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a data do arbitramento judicial.

Em contrarrazões (ID. 348301854),
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
rebate o pedido de majoração do dano moral, sustentando que o valor de R$ 10.000,00 já se mostra excessivo, e que a indenização pleiteada de R$ 50.000,00 configuraria enriquecimento sem causa. Argumenta, ainda, que a cobrança foi legítima, configurando exercício regular de direito, o que, em sua visão, afastaria a própria ocorrência de dano moral. Defende, ademais, a correção do termo inicial dos consectários legais fixado na sentença (data do arbitramento), em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e a nova sistemática de juros e correção monetária trazida pela Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E
g
ré
g
ia Câmara:

Conforme relatado, trata-
se de
apelação
cível
interposto

por
ENER
G
ISA
MATO
G
ROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
G
IA S.A.
e
G
RAZIELLI RODRI
G
UES BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
G
rande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, autuada sob o n. 1027308-34.2025.8.11.0002.

Primeiramente, impõe-se o exame da questão preliminar ar
g
uida nas contrarrazões:

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a
apelante
ENER
G
ISA
MATO
G
ROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
G
IA S.A.

não
teria im
pu
g
nado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Códi
g
o de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tan
g
e à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consa
g
ra a exi
g
ê
ncia de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impu
g
nação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e
precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conse
g
uinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impu
g
nou especificamente os fundamentos da sentença.

Ainda que a tese seja ar
g
uida com certa pertinência, a análise detida das razões recursais da concessionária revela que, conquanto repise ar
g
umentos defensivos, ela se contrapõe diretamente ao núcleo da fundamentação do juízo
a quo
, qual seja, a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a le
g
itimidade do débito. A Apelante busca, precisamente, desconstituir essa conclusão judicial, insistindo na validade das provas que apresentou.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido ar
g
umentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, trans
g
ressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insur
g
ê
ncia contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exi
g
e que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a ar
g
umentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial,
g
uarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não confi
g
urando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. A
G
RAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, se
g
undo o qual, a repetição dos ar
g
umentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
A
g
Int
no
REsp
1695125/SP, Rel. Ministra RE
G
INA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, jul
g
ado em 08/02/2018,
DJe
21/02/2018).

Considerando que as razões recursais
g
uardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em aferir a re
g
ularidade da dívida que ensejou a ne
g
ativação do nome da autora, a existência e a extensão do dano moral indenizável, bem como os consectários le
g
ais aplicáveis à condenação.

A relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista, o que atrai a incidência do microssistema protetivo do Códi
g
o de Defesa do Consumidor e, com ele, a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço, nos termos do arti
g
o 14 do referido diploma. Competia à concessionária, portanto, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, demonstrando, de forma inequívoca, a le
g
itimidade da cobrança.

Contudo, a empresa Apelante não se desvencilhou a contento de seu encar
g
o probatório. Limitou-se a juntar aos autos telas de seu sistema interno, as quais, por serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem a força probante necessária para, isoladamente, comprovarem a existência da relação jurídica ne
g
ada pela consumidora. Ademais, a própria documentação da empresa revela que a unidade consumidora em questão teve múltiplos titulares ao lon
g
o do tempo e que se encontrava com o fornecimento desli
g
ado há mais de quatro anos quando da efetivação da ne
g
ativação.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a le
g
itimidade das cobranças, como corretamente reconhecido pelo juízo sin
g
ular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante
/
co
n
sumidora
, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Códi
g
o de Defesa do Consumidor, bem como a re
g
ra
g
eral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Códi
g
o de Processo Civil
.
Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENER
G
IA
ELÉTRICA .
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NE
G
ATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE
IPSA
.
DESPROVIMENTO DO A
G
RAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO
STJ .
I - Na ori
g
em, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenizatória em desfavor de concessionária de ener
g
ia elétrica, referente a re
g
istro perante o SPC/Serasa. Na sentença os pedidos foram jul
g
ados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Em relação à distribuição do ônus probatório, a Corte a quo analisou as ale
g
ações da parte com os se
g
uintes
fundamentos:"Traçadas
essas premissas, da detida análise do feito e documentos que o instruem, constata-se que as telas sistêmicas e faturas colacionadas nos autos (evento 26) não comprovam a existência de relação jurídica, pois tais documentos foram produzidos unilateralmente e não trazem nenhuma informação consistente sobre a formação do suposto débito em
aberto .
Lo
g
o, em que pese a concessionária de ener
g
ia elétrica ale
g
ue ao lon
g
o da sua contestação que a parte autora" solicitou a prestação do fornecimento do serviço de ener
g
ia elétrica, sendo-lhe cadastrada a Unidade Consumidora no 16663962 ",
g
erando a fatura, com vencimento em 14/10/2021 no valor de R$ 794,12 (setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), a
mera impressão de telas de computador e faturas provenientes de seu sistema interno não se mostra suficiente para embasar e demonstrar, a contento, a ale
g
ada relação jurídica entre as partes.
Impende destacar que o suposto contrato no 2021086892424, informado como ori
g
em do débito questionado, sequer foi apresentado pela concessionária, que tampouco jun
g
iu aos autos a comprovação de envio da documentação pessoal para a instalação da prefalada unidade consumidora. Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia (arti
g
o 373, inciso II, do Códi
g
o de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao demonstrar a ocorrência da efetiva contratação dos serviços de ener
g
ia elétrica.
[ ...
] Nesse contexto, não poderia a recorrente ter ne
g
ativado o nome do apelado em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao declarar a inexistência dos apontados
débitos."III
- Assim, verifica-se que a Corte de ori
g
em analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se che
g
ar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, se
g
undo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial" .IV - Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou: "Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a inscrição indevida do nome do consumidor nos ór
g
ãos de proteção ao crédito, o que confi
g
ura ato ilícito, cujos danos morais são presumidos, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por inscrição indevida no cadastro de
inadimplentes dispensa
a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in
re

ipsa
. [...] Assim, no que tan
g
e ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia
arbitrada."V
- Portanto, observa-se que o Tribunal de ori
g
em decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte
Superior.Incide
, portanto, o disposto no enunciado n . 83 da Súmula do STJ, se
g
undo o
qual:"Não
se conhece do recurso especial pela diver
g
ê
ncia, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." VI - A
g
ravo interno improvido. (STJ -
A
g
Int
no
AREsp
: 2691161
G
O 2024/0254086-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Jul
g
amento: 19/02/2025, T2 - SE
G
UNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Conquanto a requerida tenha coli
g
ido o histórico de consumo da Unidade Consumidora n. 241312 (
IDs
n. 347236357 e ID 47236358), acompanhado de re
g
istros e ordens de serviço, denota-se que não lo
g
rou carrear aos autos os instrumentos contratuais específicos vinculados aos débitos que ensejaram a ne
g
ativação (nos. 0000241312202006, 0007340988202105 e 0007340987202105).

O acervo documental apresentado pela parte ré revela que a referida Unidade Consumidora contou com multiplicidade de titulares ao lon
g
o do tempo — fi
g
urando a autora apenas em períodos intermitentes (ID n. 47236357). Nesse cenário, ressai a ausência de nexo causal e comprovação específica que atribua à requerente a responsabilidade jurídica pelos débitos objeto da restrição creditícia.

A ausência do contrato de adesão assinado ou de qualquer outra prova idônea que vincule a autora aos débitos específicos ne
g
ativados é fatal à pretensão da concessionária. O ar
g
umento de que o endereço foi utilizado pela autora em outro processo, embora um indício, é frá
g
il e não se sobrepõe à robustez da ne
g
ativa da consumidora, corroborada pela ausência de provas contratuais. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

Uma vez declarada a ilicitude do débito, a ne
g
ativação dele decorrente constitui, por si só, um ato ilícito que
g
era o dever de indenizar. O dano, em tais casos, é
in
re

ipsa
, ou seja, emer
g
e da própria conduta ofensiva, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

No caso dos autos, de acordo como documento juntado pela
concessionária
do serviço público, de ID. 347236359, não consta
inscrições
no nome da consumidora. Os débito
s
ali descritos
foram
ex
c
luídos
.

A tese da concessionária de aplicação da Súmula 385 do STJ também não se sustenta. O referido verbete exi
g
e, para afastar a indenização por dano moral, a comprovação de uma inscrição
le
g
ítima
e
preexistente
. O ônus de provar tal fato recai sobre quem o ale
g
a. No caso dos autos, a empresa Apelante não trouxe prova robusta da le
g
itimidade e da contemporaneidade de outras anotações em nome da autora no momento da inscrição indevida. Destarte, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe.

No contexto dos autos, restou confi
g
urada a ne
g
ativação indevida, sobretudo porque a apelada não lo
g
rou êxito em comprovar a existência de relação jurídica le
g
ítima com a apelante que justificasse a inscrição
como
comprovado no
ID. 347235892.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a re
g
ularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica.

A
G
RAVO INTERNO NO A
G
RAVO EM RECURSO ESPECIAL. NE
G
ATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/
PR .
DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. A
G
RAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela e
g
ré
g
ia Se
g
unda Seção do Superior Tribunal de Justiça, se
g
undo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
g
erados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ -
A
g
Int
no
AREsp
: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Jul
g
amento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta E
g
ré
g
ia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENER
G
IA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFI
G
URADO PELA NE
G
ATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de jul
g
amento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de ener
g
ia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL no 414/2010 (vi
g
ente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, confi
g
urando-se o dano moral pela ne
g
ativação indevida do consumidor
”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS RE
G
ENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Jul
g
ado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Verifica-se no caso concreto a inscrição indevida do nome da apelante no ór
g
ão de proteção ao crédito.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos ór
g
ãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.
Neste ponto, a controvérsia se estabelece entre o pedido de majoração da autora e o pedido de redução da ré. O juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a devida vênia ao entendimento do ma
g
istrado sentenciante, e ponderando os ar
g
umentos de ambas as partes, entendo que o valor arbitrado, embora não seja irrisório, mostra-se superior ao que
esta
Câmara tem fixado em casos de similar natureza. A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando a uma justa compensação à vítima pelo abalo sofrido, sem, contudo, confi
g
urar enriquecimento sem causa.

Considerando as particularidades do caso, em que a ne
g
ativação foi a única consequência danosa comprovada, e em alinhamento com a jurisprudência deste Cole
g
iado para situações análo
g
as, afi
g
ura-se mais adequado e proporcional reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal montante é suficiente para cumprir a função compensatória e, ao mesmo tempo, servir como desestímulo peda
g
ó
g
ico à reiteração de condutas semelhantes pela concessionária.

No caso em análise, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos análo
g
os, inclusive em demanda semelhante envolvendo as mesmas partes (
ApCiv
n. 1000475-61.2022.8.11.0041), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
mais adequado para a compensação dos danos sofridos, atendendo ao caráter peda
g
ó
g
ico-punitivo da condenação, sem confi
g
urar enriquecimento indevido.

A esse respeito, destaco trecho do acórdão de minha relatoria, citado acima, jul
g
ado recentemente por esta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENER
G
IA ELÉTRICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RE
G
ULARIDADE DO MEDIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A concessionária limitou-se a ale
g
ar que as cobranças foram baseadas em leitura do medidor, sem apresentar prova técnica da re
g
ularidade do equipamento, do consumo re
g
istrado ou da metodolo
g
ia empre
g
ada, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação do art. 373, II, do CPC. 4. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das ale
g
ações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 5. O retorno à média histórica de consumo após substituição do medidor reforça a conclusão quanto à anomalia no equipamento anterior. 6. A confi
g
uração de dano moral decorre da conduta reiterada da ré, que persistiu em cobranças excessivas, i
g
norou decisão judicial e promoveu a suspensão de fornecimento de serviço essencial, circunstâncias que excedem os limites do mero dissabor. 7.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à
g
ravidade da conduta e ao caráter compensatório e peda
g
ó
g
ico da condenação.
8. A ausência de impu
g
nação específica à condenação por danos materiais impõe a manutenção do valor arbitrado na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de jul
g
amento: “1. É indevida a cobrança de valores por consumo de ener
g
ia elétrica em montante excessivamente superior à média histórica quando a concessionária não comprova a re
g
ularidade do medidor ou do procedimento de medição. 2.
A cobrança indevida de valores de serviço essencial, acompanhada de suspensão do fornecimento e descumprimento de ordem judicial, confi
g
ura dano moral indenizável.
” (...)”. (TJMT, 1000475-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Jul
g
ado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025 - destaquei).

Por consequência ló
g
ica da redução, resta prejudicado o apelo da autora neste ponto, que buscava a majoração da verba.

No que se refere ao termo inicial dos consectários le
g
ais, a sentença determinou a incidência da Taxa Selic a partir do arbitramento. A autora pu
g
na pela aplicação a partir do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ. Em se tratando de dano moral, cujo valor é arbitrado pelo jul
g
ador, a jurisprudência majoritária tem consolidado o entendimento de que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) em responsabilidade extracontratual. Diante da aplicação da Taxa Selic, que en
g
loba ambos os encar
g
os, a fixação do termo inicial a partir da decisão que quantifica o dano (arbitramento) mostra-se a solução mais prudente e equilibrada, evitando discussões complexas sobre a decomposição da taxa. Mantém-se, portanto, a sentença neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

lh
e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,

unicamente
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Noutro
g
iro,

NE
G
O PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
G
RAZIELLI RODRI
G
UES BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026